Tribunal: TJSP
Processo: 1005037-35.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão - Vício inexistente – prequestionamentos incabíveis- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005037-35.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é embargada SIMONE NUNES AOYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005037-35.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46920
EDEC.No: 1005037-35.2017.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EBTE. : UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
EBDA. : SIMONE NUNES AOYAMA
RECURSO Embargos de declaração Omissão - Vício
inexistente
prequestionamentos incabíveis- Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 332/337, que negou provimento
ao recurso de apelação, interposto contra sentença que
julgou procedente a ação cominatória c/c danos materiais
e morais para compelir a ré a disponibilizar o tratamento
com injeções Enoxaparina, de 40 mg à autora, enquanto for
necessário, sob pena de multa diária, bem como a
restituir os valores desembolsados por ela com o
medicamento citado, desde que devidamente comprovados, e
ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.
Recorre a embargante, apenas para fins de
prequestionamento, sustentando em síntese que o v.
acórdão foi omisso ao não apreciar a incidência dos
artigos 186,187,188 e 927 do Código Civil, bem como os
artigos 4 e 10 da Lei 9.961/00 e artigo 10, inciso VI, da
Lei 9.656/1998.
É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes embargos. Com intenção de rediscutir a situação emergente dos autos nas instâncias superiores, a
embargante ingressou com o presente recurso requerendo
referência explícita aos dispositivos legais por ela
suscitados nas suas razões recursais.
Em que pese já o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já ter decidido não serem os embargos de
declaração protelatórios nessa hipótese (Súmula no 98),
tem-se que o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos trazidos no recurso, bastando que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou a pretensão da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005037-35.2017.8.26.0506/50000 -Voto no
3
As questões postas na lide foram examinadas e
decididas pela Turma Julgadora, não havendo omissão no
julgado a ser suprida. O resultado do julgamento
desfavoreceu a tese sustentada pela embargante, mas tal
circunstância não enseja a revisão da matéria como
pretendem os recorrentes.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
Rui Cascaldi
Relator